Tribunal: TJMT
Processo: 1014591-14.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014591-14.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. (TERCEIRO INTERESSADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), VICTOR BARBOSA BRAGA - CPF: 052.465.491-35 (EMBARGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), VICTOR BARBOSA BRAGA - CPF: 052.465.491-35 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO MEC E DO FNDE COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO – DESNECESSIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO JULGAMENTO PROFERIDO NO REsp n.o 1184653 – NÃO AVERIGUADA - AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – ACLARATÓRIOS COM FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, servem os Embargos de Declaração para o saneamento de omissão, contradição obscuridade e/ou erro material no julgamento do recurso.

Não procede a alegação de omissão e contradição no aresto pois as teses aduzidas pela instituição de ensino foram claramente enfrentadas com proposições conciliáveis entre si.

Considerando a afirmação dos Embargantes no sentido de que o recurso foi oposto com o único propósito de prequestionar a matéria debatida no Apelo, cumpre salientar, à luz do art. 1.025 do CPC, que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1014591-14.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da Iuni Unic Educacional Ltda.,
em virtude do acórdão proferido no julgamento dos recursos de apelação apresentados pela Embargante e, também, por Victor Barbosa Braga.

A Embargante afirma, logo de início,

que o manejo dos Aclaratórios visa exclusivamente, ao prequestionamento da matéria debatida no Apelo.

Defende a existência de litisconsórcio passivo necessário com o Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de conseguinte, a competência da justiça federal para o desate da querela.

Frisa que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) está agindo de forma ilegal e abusiva com o Embargado, posto que não garante mais a integralidade do financiamento do semestre estudantil, mas tão somente, a integralidade do teto estipulado pelo Fundo Nacional.

Salienta que o acórdão não se manifestou quanto à ilegalidade e arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor a trava sistêmica de forma unilateral, assim como a respeito da falta de análise da necessidade de aplicação dos artigos da Lei 9.870/99 que prevê a possibilidade de reajuste nas mensalidades pela instituição Agravante.

Além disso, quanto à alegada violação ao princípio da livre iniciativa previsto no art. 1.o, IV e art. 170, ambos da Constituição Federal.

Assim, requer o provimento dos Aclaratórios para, aplicando-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente os pedidos iniciais. Ademais, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas.

Contrarrazões sob o Id. 66023467.

Eis o relatório.

Cuiabá,
15
de dezembro de 2.020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da Iuni Unic Educacional Ltda
., em virtude do acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação apresentados pela Embargante e, também, por Victor Barbosa Braga.

Extrai-se dos autos que
Iuni Unic Educacional Ltda
e, também,
Victor Barbosa Braga
, interpuseram recurso de Apelação Cível em virtude da sentença lançada pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
,

julgou parcialmente procedentes
os pedidos deduzidos na inicial para declarar inexistente o débito junto à parte Ré; determinar que a Requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte Autora até a conclusão de seu curso (medicina), além daqueles que já são suportados pelo FIES; que a Ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; e, por fim, que não impeça a realização pela parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores.

Considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade ficará suspensa quanto a cota parte do autor, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Nas razões do Apelo, a
Iuni Unic Educacional Ltda
defendeu

a necessidade da inclusão do MEC e do FNDE como litisconsórcio passivo,
“tendo em vista que é o FNDE que dispõe de prerrogativas sistêmicas e funcionais para, por meio do SISFIES permitir que o contrato do FIES do aluno englobe o valor total das semestralidades praticadas pela IES ora recorrente para o curso de Medicina”.

Alegou que a sentença carece de fundamentação, nos moldes do art. 489, § 1.o, VI, do CPC, pois deixou de se manifestar sobre julgamento do Recurso Especial n.o 1184653.

Aduziu que a partir do ano de 2016 houve alterações nas normas do FIES, sendo inserido uma trava sistêmica que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior – por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina – fica impedida.

Complementou que o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, cuja taxa foi, posteriormente, ampliada para 6,41%.

Assegurou a inobservância quanto à aplicação da Lei 9.870/99 a caso concreto, cuja norma dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e demais providências.

Afirmou, por fim, ser lícita a cobrança do saldo remanescente não coberto pelo FIES.

Posto isso, requereu a reforma integral da sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais.

Victor Barbosa Braga
, por seu turno, alegou que a condenação em sucumbência deveria ser apenas em face da Recorrida, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, pois não decaiu em parte igual à Ré/Apelada.

Asseverou que o cancelamento do financiamento estudantil, somado aos transtornos causados pelo bloqueio de acesso ao portal do aluno, bem como cobranças indevidas por mensagem SMS e e-mail causaram ofensa à moral que ultrapassaram a barreira do mero aborrecimento. Logo, devem ser indenizadas.

Nesses pontos, requereu a modificação da sentença.

Na sessão de julgamento realizada em 21/10/2020, esta Câmara, à unanimidade rejeitou as preliminares e desproveu ambos os Apelos (ID. 62876057).

Inconformada,
Editora e Distribuidora Educacional S.A., incorporadora da Iuni Unic Educacional Ltda.,
opôs estes Embargos de Declaração ao argumento de que existe omissões e contradições no aresto que precisam ser sanadas.

Noutro ponto, afirma de maneira clara que estes
Aclarátorios
foram opostos com o intuito de prequestionamento.

Conforme é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Já a omissão se caracteriza quando a decisão invectivada deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, foi consignado por esta Relatora que em virtude de a insurgência do Autor se referir à cobrança praticada pela instituição Agravante, não abarcando qualquer ilicitude do MEC e/ou FNDE, desnecessária a inclusão destas instituições como litisconsorte no polo passivo.

No que tange ao argumento de nulidade da sentença por ausência de fundamentação do julgamento proferido no REsp n.o 1184653, o qual veda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos do FIES, esta Relatora consignou que na sentença objurgada a fundamentação teve por base o contrato, bem como decisões em casos análogos, não tendo sido aplicado nenhum artigo ou entendimento referente ao CDC.

Indispensável consignar, ademais, que em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos

os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que

lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para

dirimir

a

controvérsia. Nesse sentido: AgInt

no

REsp n.o 1.757.501/SC,

Rel.

Ministro

Francisco

Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019;

AgInt

no

REsp

n.o 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa,

Primeira

Turma,

Dje

14/8/2018; REsp n.o 1.486.330/PR, Rel. Ministro

Og

Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.

Noutro ponto, sem olvidar que a ação de origem se fixa na inexistência do débito apontado pelo Agravado, cinge ressaltar que a celeuma não serve para a discussão sobre o contrato de financiamento educacional em si, tal como pretende a Agravante, haja vista que o cerne da controvérsia está em averiguar a legalidade da cobrança de valores excedentes da mensalidade do curso de Medicina.

Sob esse aspecto, observa-se no § 1.o da cláusula 3.a do Contrato n.o 404.306.097 que, em 13/03/2015, o Agravado obteve o financiamento educacional (FIES) com cobertura de 100% para a graduação escolhida (medicina) e, desde então, vinham ocorrendo os aditamentos com êxito (Id. 52216955).

Assim, tendo a Agravante aderido ao programa e aceitado a matrícula do aluno, bem como todos os aditamentos até o segundo semestre de 2017 (Id. 52216960), onde consta cobertura integral das mensalidades, infere-se que o Agravado não pode ser responsabilizado por eventual resíduo das mensalidades, conforme preceitua a Portaria Normativa MEC n.o 24/2011.

Dito isso, não se afigura razoável admitir é que a Agravante, que concorda com as normas que regulamentam o Fundo no momento em que assina o Termo de Adesão, não esteja plenamente ciente dos custos projetados para o curso, em especial os valores cobertos pelo programa, e venha repassá-los futuramente ao financiado.

Cinge registrar, por oportuno, que todos os argumentos trazidos nestes Aclarátorios são idênticos àqueles lançados pela Embargante na Instância singela e, também, no Apelo.

Dessume-se, com efeito, que o acórdão hostilizado não contém vícios, e o que se vê é o descontentamento da Embargante com o resultado do julgamento do recurso de Apelação.

No entanto, os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, o que não é o caso.

Noutro viés, porém, conforme relatado, da leitura das razões destes Aclaratórios extrai-se que o recurso foi oposto, tão somente, com o interesse em prequestionar toda a matéria debatida no Instrumental.

Importante registrar, contudo, que já não há a necessidade de opor Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que
“consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.

Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021